Tribunal: STF
Processo: ARE 1576247
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DO QUADRO DE PESSOAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AFASTADA. MÉRITO. INSCRIÇÃO NAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS NEGROS – CANDIDATO DE COR PARDA - PARECER CONCLUSIVO "NÃO FAVORÁVEL" NA ENTREVISTA DE VERIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS QUE SE AUTODECLARARAM NEGROS – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – INDEFERIMENTO – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE DE CONCORRER ÀS VAGAS RESERVADAS AOS COTISTAS NEGROS, POIS JÁ RECONHECIDO JUNTO A ÓRGÃO PÚBLICO (PERÍCIA OFICIAL), ASSIM COMO EM UNIVERSIDADE FEDERAL COMO DA COR/RAÇA PARDA, CATEGORIA QUE O INCLUI DENTRE A POPULAÇÃO NEGRA, POR FORÇA DO DISPOSTO NO ART. 4º, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI N. 12.288/2010. ORDEM CONCEDIDA.



    I - CASO EM EXAME



    1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, consistente na emissão de parecer conclusivo desfavorável à validação da sua autodeclaração como negro, pela comissão de heteroidentificação, o qual foi confirmado pela comissão recursal.



    II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se o direito de o impetrante concorrer às vagas reservadas aos cotistas negros.



    III – RAZÕES DE DECIDIR



    3. Em 08.06.2017, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu o julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 41 e, por unanimidade, julgou procedente o pedido, para fins de declarar a integral constitucionalidade da Lei nº 12.990/2014, e fixou a seguinte tese de julgamento: "É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa".



    Hipótese em que o impetrante comprovou já estar reconhecido junto a órgão público como de cor parda, assim como ter cursado universidade federal na condição de cotista negro, de modo que o parecer conclusivo desfavorável da comissão de heteroidentificação do presente certame à sua autodeclaração, assim como da respectiva comissão recursal, vai de encontro aos princípios da legalidade e da razoabilidade, impondo a concessão da ordem, como forma de garantir a efetividade do princípio da dignidade da pessoa humana.



    IV – DISPOSITIVO



    4. Preliminar rejeitada. Ordem concedida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 102 § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente